Tribunal: TCU
Processo: 005.199/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2558/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Raimundo Nonato da Silva, Prefeito Municipal de Careiro da Várzea-AM na gestão 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Raimundo Nonato da Silva (CPF XXX.995.102-XX), Prefeito Municipal de Careiro da Várzea-AM na gestão 2009-2012, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Raimundo Nonato da Silva (CPF XXX.995.102-XX), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2012, ante o não fornecimento de condições mínimas para o funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CACS, e a divergência entre o único pagamento relacionado no Demonstrativo e os pagamentos apurados no extrato bancário da conta específica do Programa, prejudicando o estabelecimento de nexo de causalidade entre a receita auferida, as despesas realizadas e a consecução do objeto pactuado: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2012 46.279,53 3/4/2012 15.279,19 30/4/2012 6.629,72 30/4/2012 56.429,72 30/4/2012 15.279,19 17/5/2012 6.629,72 17/5/2012 56.429,72 17/5/2012 15.279,19 2/7/2012 6.629,72 2/7/2012 56.429,72 2/7/2012 15.279,19 2/8/2012 6.629,72 2/8/2012 56.429,72 2/8/2012 15.279,19 5/9/2012 6.629,72 5/9/2012 56.429,72 5/9/2012 15.279,19 2/10/2012 6.629,72 2/10/2012 56.429,72 2/10/2012 15.279,19 5/11/2012 6.629,72 5/11/2012 56.429,72 5/11/2012 15.279,19 4/12/2012 6.629,73 4/12/2012 56.429,70 4/12/2012 15.279,23 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato da Silva (CPF XXX.995.102-XX) a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo: 9.4.1. a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4.2. se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem ao Chefe da Procuradoria-Geral da República no Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias de forma impressa.